Tribunal: STF
Processo: MS 20691
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-14
Data de publicação: 1987-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE APOSENTADO.
TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA.
- SE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA
DEFERIR OU INDEFERIR, ORIGINARIAMENTE, PEDIDO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA - NÃO PODENDO SEQUER MODIFICAR SEU FUNDAMENTO CONTRA
A VONTADE DO REQUERENTE, AO JULGAR A LEGALIDADE DA APOSENTADORIA JA
CONCEDIDA -, E EVIDENTE QUE, EM SE  TRATANDO  DE MELHORIA  DE
PROVENTOS EM VIRTUDE DE EXTENSAO DE RECLASSIFICAÇÃO A INATIVOS POR
FORÇA DE TEXTO LEGAL, TAMBÉM A ELE NÃO CABERA APRECIA-LO
ORIGINARIAMENTE, PARA CONCEDE-LA OU NEGA-LA, POIS AINDA QUANDO SE
ENTENDA - E ESSE E O ENTENDIMENTO CORRETO - QUE A PARTE FINAL DO
PARAGRAFO 7. DO ARTIGO 72 DA CONSTITUIÇÃO DIZ RESPEITO APENAS AS
MELHORIAS AUTOMÁTICAS, SUA APRECIAÇÃO, QUANTO A CONCESSÃO DAS NÃO
AUTOMÁTICAS (COMO E O CASO DAS DECORRENTES DE RECLASSIFICAÇÃO
ESTENDIDA AOS APOSENTADOS POR FORÇA DE LEI), SE ADSTRINGIRA
NECESSARIAMENTE AO JULGAMENTO - ATO 'A POSTERIORI'-, PARA FINS DE
ALTERAÇÃO DE REGISTRO, DA LEGALIDADE, OU NÃO, DA CONCESSÃO DA
MELHORIA FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO. ESTA E QUE E COMPETENTE PARA
APRECIAR E DECIDIR, ORIGINARIAMENTE, O PEDIDO DO INATIVO DE
EXTENSAO, EM VIRTUDE DE TEXTO LEGAL, DE RECLASSIFICAÇÃO.
- SE O PEDIDO DO IMPETRANTE VISA A REFORMA DA DECISÃO DO TRIBUNAL
DE CONTAS QUE LHE FOI DESFAVORAVEL NA PARTE EM QUE LHE NEGOU O
REENQUADRAMENTO NO FINAL DE CLASSE, PADRAO III DA CLASSE ESPECIAL
DA CARREIRA DE AUDITOR-FISCAL DO TESOURO NACIONAL, ESTA IMPLICITO
NELE O PEDIDO DE MENOR ÂMBITO: O DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DESSA
DECISÃO NA PARTE OBJETO DESTE MANDADO, POR INCOMPETENCIA DO ÓRGÃO
QUE A PROLATOU, ABRINDO-SE, EM FAVOR DO IMPETRANTE, A OPORTUNIDADE
DE DIRIGIR SEU PEDIDO A AUTORIDADE COMPETENTE, PARA QUE ESTA O
APRECIE E DECIDA.
NÃO HÁ JULGAMENTO 'EXTRA' OU 'ULTRA PETITA' QUANDO, PEDIDO O MAIS
(REFORMA DE DECISÃO QUE IMPLICA SUA DESCONSTITUIÇÃO E SUA
SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA CONTRARIA), SE CONCEDE O MENOS (SUA
DESCONSTITUIÇÃO, COM A POSSIBILIDADE DE SE REQUERER A AUTORIDADE
COMPETENTE).
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PARCIALMENTE, PARA DECLARAR NULA A
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA PARTE EM QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE, PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO
DE PROVENTOS, NO FINAL DE CLASSE, PADRAO III DA CLASSE ESPECIAL,
DA CARREIRA DE AUDITOR-FISCAL DO TESOURO NACIONAL.